Tribunal: TCU
Processo: 033.494/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 020.797/2016-8 - Acórdão AC-6015/2022-1C, item 9.4

Inteiro teor:
Acórdão 772/2026-TCU-Primeira Câmara Examina-se o recolhimento administrativo parcelado de multa decorrente do Acórdão 6015/2022-TCU-Primeira Câmara (peça 3), proferido no processo TC Processo 020.797/2016-8 . Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 e de acordo com os pareceres da unidade instrutiva e do MP/TCU emitidos no processo (peças 47-49), ACORDAM, por unanimidade, em expedir quitação ao Sr. Maurício Aucar Seffair, ante o recolhimento integral, comprovado pelos documentos às peças 44-45 do processo, da multa individual a ele aplicada por meio do item 9.4 do Acórdão 6015/2022-TCU-Primeira Câmara , mantido pelo Acórdão 12626/2023-TCU-Primeira Câmara , determinar o apensamento deste processo ao originador (TC Processo 020.797/2016-8 ), conforme proposto, e encaminhar cópia da presente deliberação ao responsável. 1. Processo TC- Processo 033.494/2023-1 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Mauricio Aucar Seffair (XXX.285.032-XX). 1.2. Interessados: Adrianne Antony Gonçalves (XXX.738.532-XX); Ventura & Spindola Consultoria Em Gestão Empresarial Ltda (04.626.544/0001-14). 1.3. Entidade: Serviço de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas do Amazonas. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.